Tribunal: TJDFT
Processo: 0715831-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO. COMPROVAÇÃO DE PREPARO. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. EXEGESE DO ART. 1.007, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITO NÃO ATENDIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente com a interposição do recurso. Para sanar a deficiência, incumbe ao recorrente efetuar o recolhimento em dobro do preparo, consoante o artigo 1.007, §4o do CPC, não sendo suficiente o pagamento intempestivo na forma simples.
2. Destaca-se que a pretensão à gratuidade de justiça sequer comporta análise nesta oportunidade, pois tendo havido o indeferimento do pedido em primeiro grau, cabia à parte interpor o recurso para galgar sua reformar ou alegar fato novo que permitisse sua apreciação per saltum por esta instância recursal.
3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.